Tribunal: TJDFT
Processo: 0727809-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727809-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: THIAGO RODRIGO LIMA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão (Id. 67051887) que determinou o pagamento de valor correspondente as astreintes no cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, a executada agravante alega que o valor fixado a título de multa pode ser revisto a qualquer momento, a teor do que dispõe o artigo 537 do CPC. Ressalta que o valor de R$30.000,00, arbitrado a título de astreintes, se revela extremamente excessivo, ferindo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo, ainda, gerar enriquecimento ilícito da parte adversa. Aduz a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, quais sejam, probabilidade do direito, consistente no fato de que não houve descumprimento capaz de gerar multa de mais de R$30.000,00, e perigo de dano irreparável, consubstanciado no fato de que, a qualquer momento, pode ser efetuado o bloqueio de valores, acarretando grandes prejuízos à executada agravante e demais usuários do plano de saúde. Acrescenta a ausência de perigo de dano inverso na concessão do efeito suspensivo, considerando que, caso mantido o valor da multa, a empresa executada possui recursos suficientes para arcar com a condenação definitiva. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão que determinou o pagamento das astreintes. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar a decisão agravada para que seja deferida a exclusão da multa. Eventualmente, postula pela sua redução à patamares razoáveis e proporcionais. Preparo nos Ids. 18315954 e 18315955. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso vertente, em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, verifica-se que não há razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo requerido. Isso porque, o presente recurso versa apenas sobre o valor fixado a título de multa cominatória, portanto a suspensão da decisão que fixou a referida quantia não resultaria em nenhum efeito prático. Observa-se que a executada agravante fundamenta seu pedido na probabilidade do direito, consistente no fato de que não houve descumprimento capaz de gerar multa de mais de R$30.000,00, e perigo de dano irreparável, consubstanciado no fato de que, a qualquer momento, pode ser efetuado o bloqueio de valores, acarretando grandes prejuízos à executada agravante e demais usuários do plano de saúde. Com efeito, analisando o processo de origem (cumprimento provisório de sentença no 0714456-41.2020.8.07.0001), verifica-se que foram interpostos mais dois agravos de instrumentos pelo exequente, ora agravado, sendo que, no AGI no 0724739-29.2020.8.07.0000, foi proferida decisão indeferindo o pedido de tutela antecipada recursal para realização da penhora bancenjud no valor das astreintes, ora discutidas, e no AGI no 0727223-17.2020.8.07.0000, que versa sobre a incidência de multa e honorários sobre a multa cominatória, decisão recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo, em razão da ausência de pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Assim, em que pese tratar-se de agravos interpostos em face de diferentes decisões, por partes diversas, em face do princípio da economia processual e da celeridade dos processos, em face da possibilidade de realização de atos processuais desnecessários, verifica-se que o julgamento conjunto dos agravos se revela medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo o presente recurso somente em seu efeito devolutivo. Ato contínuo, determino à Secretaria que proceda à reunião dos agravos de instrumento no 0724739-29.2020.8.07.0000, no 0727223-17.2020.8.07.0000 e no 0727809-54.2020.8.07.0000 para julgamento conjunto dos méritos dos recursos. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao exequente para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora